Tribunal: TJSP
Processo: 2201432-75.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080232
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2201432-75.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante B.I.
SOLUTIONS LTDA., é embargado ARCH QUÍMICA BRASIL LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201432-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.003
2
Embargos de declaração n.o 2201432-75.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Foro Central Cível
Embargante:
B.I. Solutions Ltda.
Embargada:
Arch Química Brasil Ltda.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Intuito
infringente e de prequestionamento que
não admite o manejo dos embargos declaratórios sem que haja omissão, contradição, obscuridade ou erro
material. Exegese do art. 1.022 do CPC,
aplicável ao caso.
Embargos rejeitados.
VOTO N.o 25.003
Trata-se
de
embargos
de
declaração
opostos ao v. acórdão de fls. 105/110 que, por votação
unânime, não conheceu do agravo de instrumento interposto.
Aponta a embargante erro de fato no
acórdão embargado, aduzindo, em síntese, que o conteúdo das
decisões é distinto e, portanto, não é intempestivo o agravo
interposto em face da decisão que determinou a suspensão da
ação em virtude da oposição dos embargos à execução. Defende
a possibilidade de conhecimento parcial do recurso.
Embargos
tempestivos
e
legalmente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201432-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.003
3
dispensados de preparo.
É o relatório.
Prescreve o art. 1.022 do NCPC, aplicável
ao caso, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para: I houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade ou contradição; I
esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II
for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. II suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; III
corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento; II incorra em qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Excepcional efeito infringente somente
pode advir como resultado da declaração. Não se prestam os
embargos declaratórios para o reexame em substância da
matéria julgada.
In casu, o acórdão embargado concluiu
que, conforme consulta ao site deste Tribunal, a decisão que
determinou que se aguardasse o julgamento dos embargos à
execução
foi
proferida
em
09
de
março
de
2018
e
disponibilizada no diário oficial em 14.03.2018 (fl. 288),
sendo publicada no dia útil seguinte, sem que tenha havido
interposição de recurso contra aquela decisão (cf. certidão
de fl. 289).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2201432-75.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.003
4
Por fim, não há de se falar em
conhecimento parcial do recurso, pois a multa aplicada se deu
em razão do caráter protelatórios dos embargos de declaração
opostos à r. decisão que manteve a suspensão da ação em
virtude da oposição dos embargos à execução, conforme
exaustivamente determinado ao longo do presente feito.
Desse modo, não se há de falar em defeito
do v. acórdão. Incabíveis os embargos de declaração se o
julgado é formalmente perfeito, não encerrando nenhuma
obscuridade e apreciou todos os pontos que foram levantados
no recurso.
Ademais,
“mesmo
nos
embargos
de
declaração com o fim de prequestionamento, devem-se observar
os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção
pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material).” (STJ - 1.a T.,
EDcl no REsp n.o 29008/SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.
14.4.93, DJU 10.5.93)
Pelo meu voto, pois, rejeito os embargos
declaratórios.
GILBERTO LEME
Relator